Tribunal: TCU
Processo: 031.323/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 617699, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 617699, função null, que teve como objeto FOMENTO CAPACITAR AGRICULTORES FAMILIARES E TECNICOS EM COOPERATIVIS MO, ASSOCIATIVISMO E PRODUCAO DE OLEAGINOSAS (no da TCE no sistema: 1619/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 549/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em desfavor de André Ferreira dos Santos (dirigente da pessoa jurídica convenente) e da União das Associações Comunitárias do Interior de Canguçu (convenente) , em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos repassados por meio do Convênio 63/2007, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Fomento capacitar agricultores familiares e técnicos em cooperativismo, associativismo e produção de oleaginosas"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 31/7/2013 (referente ao recebimento do Ofício 621/2013/SPOA/MDA, que notificou a entidade convenente do término do prazo para apresentação da prestação de contas final do convênio, peças 18-19) e 23/8/2021 (referente à emissão do Parecer 71/2021/COAPROJ/CGINFRA/DEPSAF/SAF/MAPA, o qual concluiu pela não execução do objeto do convênio, peça 25) ; Considerando que "prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022) ; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022) , condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 38-40) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 41) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Agricultura e Pecuária. 1. Processo TC- Processo 031.323/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Ferreira dos Santos (XXX.464.050-XX) ; União das Associações Comunitárias do Interior de Cangucu (RS) (91.991.109/0001-93) . 1.2. Órgãos: Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto) . 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.